Tribunal: TJES
Processo: 0033480-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033480-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

00
33480-05.2017.8.08.0024

APT
E
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - SINTTEL/ES

APDO:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
. AUTOGESTÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. REAJUSTE ANUAL. EMBASADO EM ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Nos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, por inexistir relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

2
.

O reajuste anual, embasado em estudo técnico atuarial, não é abusivo nos contratos de plano de saúde operado
s
por entidades de autogestão, quando feitos para garantir o equilíbrio
financeiro-
contratual
.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

4. Ausente má-fé do sucumbente em ação civil pública. Sem condenação em honorários advocatícios e referente majoração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES),

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
.º

00
33480-05.2017.8.08.0024

APT
E
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - SINTTEL/ES

APDO:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL E
BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

A
pelaç
ão

C
íve
l
interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - SINTTEL/ES
,

eis que irresignado com os termos da r. Sentença de fls. 283/287 (pág.165/173 do vol.2), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A presente
ação
civil pública
fora ajuizada pelo sindicato autor, em substituição a aposentados e pensionistas outrora vinculados a Telemar Norte Leste S/A, os quais percebem pensões e complementações de aposentadoria da primeira requerida em conformidade com seu estatuto e normas regimentais, além de gerenciar Plano de Assistência Médica através do convênio firmado com a segunda requerida.

Afirma a parte autora que, em janeiro de 2015, fora realizado ajuste abusivo no percentual de 61,01% (sessenta e um vírgula um centésimo por cento) no valor mensal do plano de saúde, o que culminou na exclusão de diversos usuários por inadimplemento, conforme art. 14 do Regulamento Programa de Coberturas Especiais (PCE).
1

Pugnam, destarte, por meio do sindicato de classe, a aplicação da norma consumerista para declarar a abusividade do reajuste, a fixação do percentual de 37% (trinta e sete por cento), consoante Termo de Ajustamento de Conduta firmado no processo de nº 024.09.030596-2 e, via de consequência, a restituição do valor pago a maior e o retorno de todos os participantes, cuja utilização fora suspensa.

Feito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.

Pois bem.

A
controvérsia trazida ao Tribunal gravita em torno de se reconhecer ou não a responsabilidade
das requeridas pela
eventual
abusividade do reajuste superior a 60% (sessenta por cento) no valor da mensalidade do plano de saúde dos substituídos, com base em cálculo atuarial e, a partir disso, as consequências decorrentes.

Prefacialmente, destaca-se que
a relação
das partes não é de consumo,
como tenta fazer crer a recorrente,
porquanto a
Sistel Fundação de Seguridade Social -
SISTEL
se caracteriza como
entidade fechada de previdência complementar instituída sob forma de fundação e administra
plan
o privado de assistência à saúde na modali
dade de autogestão, onde a administração é exercida pelos próprios beneficiários, sem finalidade lucrativa, e voltado para público exclusivo.

Considera-se, ainda, que, a
teor do item
2, subitem
2.11 das Condições Gerais da Apólice, a SISTEL, na condição de estipulante,
tem o poder de representar os segurados e de agir

sem qualquer influência da seguradora
na administração da apólice
,
efetuando, inclusive, a cobranças das mensalidades dos segurados,
sendo, pois, o
plano de saúde coletivo operado
efetivamente
por entidade de autogestão
,
a despeito do que afirma o apelante.

Desse modo
, não se tem por caracterizadas as figuras do consumidor e fornecedor de produto ou serviço, afastando, assim, a aplicabilidade do C
ódigo de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Nesse sentido são os termos da súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.
Colaciono precedente do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.285.483/PB, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 16/8/2016.)

Outrossim
,
nos planos de saúde coletivos operados por entidades de autogestão
não é ilegal ou abusivo o reajuste anual com amparo em estudo técnico atuarial, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. REAJUSTE ANUAL. CÁLCULO ATUARIAL. NÃO ABUSIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, não se vislumbra a violação do art. 1.022 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Precedentes.

3. Nos planos de saúde coletivos operados por entidades de autogestão e sem fins lucrativos, não é ilegal ou abusivo o reajuste anual com amparo em estudo técnico atuarial visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Precedentes.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.769.165/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A SUA REGULARIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que "não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgInt no AREsp 1400251/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1º/2/2021).

3. Inviável desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à abusividade do reajuste e ausência de justificativa para a majoração dos valores cobrados, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos e à análise do contrato firmado entre as partes, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.354.490/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

p
ROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO AUTOR NO MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. PLANO COLETIVO E FORNECIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE AMPARA OS REAJUSTES PRATICADOS. ABUSIVIDADE QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE IDENTIFICAR POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INÉRCIA DO AUTOR. REGULARIDADE DOS REAJUSTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade da sentença por não ter havido a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova quando, instado a especificar as provas que desejava produzir, o autor se manteve silente.
2. A previsão de reajuste anual de plano coletivo de autogestão visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, o que se faz necessário em função de fatores relevantes à sua realização, como a inflação específica do ramo de atividade, e fatores como o número de vidas seguradas e o índice de sinistralidade do grupo segurado,
cuja forma de precificação é necessariamente distinta dos planos individuais, contratados diretamente ou por intermédio de corretores, e nos planos coletivos, sendo
resultado da negociação entre a pessoa jurídica estipulante e da entidade securitária, motivo pelo qual os reajustes perpetrados nestes não se limitam ao teto de reajuste fixado pela ANS.
3. Não se vislumbra, prima facie, abusividade nos ajustes denunciados, porquanto, em tese, visam ajustar o equilíbrio atuarial decorrente da variação dos custos do grupo segurado em determinado período, permitindo a manutenção da cobertura para o conjunto de beneficiários do qual faz parte o autor, que não fez prova da abusividade de sua aplicação.
4. Tratando-se
de entidade de autogestão, não se aplica o CDC e aplica-se a divisão do ônus probatório ordinário regulado pelo art. 373 do CPC. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.
(
TJDF,
Acórdão 1713706
, 07364159720228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DE RESTRUTURAÇÃO NO REGIME DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido na exordial, considerando legítimo o reajuste, no percentual de 77,16%(setenta e sete virgula dezesseis por cento), no prêmio do plano de saúde gerido pela CASSEB, do qual a autora é beneficiária. II - De início, importante ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes não está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula 608 do STJ, que ressalva a aplicabilidade do CDC aos planos de saúde na modalidade autogestão, situação da Apelada.
III – No caso em tela, convém registrar que a operadora do plano de saúde demonstrou, através de estudo atuarial, efetivo desequilibrio financeiro-contratual em razão de comprovado aumento da sinistralidade e envelhecimento da base dos beneficiários, causando risco à continuidade do plano. IV – Deste modo, e consoante precedentes do STJ, o aumento não configura-se abusivo.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJBA, Apelação Cível, 0587245-18.2015.8.05.0001, Relator: 2 VICE-PRESIDENTE, Órgão julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2018)

In casu
, fora feito estudo técnico atuarial, que atestou a necessidade da majoração
da mensalidade
(
fls. 184/229
;
pág. 365/397
do vol.1
e pág. 01/57 do vol.2
)
em decorrência de uma soma de fatores, como a elevação dos custos médicos acima da inflação, a aplicação das coberturas de serviços pela ANS e, principalmente, o aumento da frequência de utilização dos planos.

O aumento,
portanto,
teve o objetivo de restabelecer o
equilíbrio financeiro
contratual
e fora feito em observância ao regulamento do P
rograma de Cobertura Especial (PCE),
em seus artigos 37, 38 e 39
2
,

não havendo que se falar, pois, em ilegalidade ou abusividade.

Assim, a meu ver, não há como acolher a tese recursal, uma vez que ausente abusividade no reajuste efetuado.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a sentença em seus termos.

Não há majoração dos honorários advocatícios, eis que [...]
1. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1762284 SC 2018/0219564-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
ART. 14 - Os usuários do PCE que forem suspensos ou cancelados por falta de pagamento somente poderão permanecer vinculados às condições originais do PAMA, mediante a quitação dos valores que estiverem sob a sua responsabilidade, em conformidade com o PCE, bem como da diferença entre o valor total das Contribuições Mensais, por Grupo Familiar ou Individual, e CoParticipações feitas para o PCE e o valor que seria devido, com base nas regras de participação vigentes para o FAMA original.

2
ART. 37
- As Contribuições Mensais por Grupo Familiar e Individual, e os percentuais de CoParticipação previstos no artigo 36 deste Capítulo serão fixados pela FUNDAÇÃO,conforme resultado dos estudos atuariais determinantes do Plano de Custeio, e revisados, anualmente, com base no equilíbrio do PCE e na otimização do seu gerenciamento.

Parágrafo Primeiro - O primeiro reajuste, se necessário, ocorrerá no mês de dezembro de 2004.

ART. 38
- O Plano de Custeio será avaliado atuarialmente, sendo os resultados o implementados em dezembro de cada ano.

ART. 39
- O Plano de Custeio será, anualmente, após os resultados da avaliação atuarial, submetido à aprovação da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.